Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707808-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelado: Votorantim Cimentos S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 73392966) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 73392963), que julgou o pedido improcedente. Após o oferecimento de contrarrazões a sociedade anônima Votorantim Cimentos S/A trouxe aos presentes autos os documentos referidos no Id. 75995086 e seguintes. Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, nos moldes da regra prevista no art. 7o do CPC, a respeito dos documentos ora juntados pela parte adversa, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator